Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DECISÃO A agravante, devidamente assistida por seu procurador com poderes para desistir (Id 28391924 dos autos de origem 0700948-78.2018.8.07.0007), apresentou a petição de Id 25836719, requerendo a desistência do recurso interposto, tendo em vista a distribuição do agravo 0700279-07.2021.8.07.9000. Diante da desnecessidade de concordância da parte contrário, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 998 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, comunique-se o juízo de origem e baixem-se com as devidas cautelas. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal – Relator.